Tribunal: TJSP
Processo: 0011998-49.2005.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-14
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. Processo suspenso no ano de 2006, nos termos do art. 791, III do CPC/1973, após a não localização de bens penhoráveis. Permanência dos autos em arquivo por período superior a 11 anos, até a solicitação de seu desarquivamento pelo exequente em 2018. Conforme decidido pelo STJ nos autos do REsp 1604412/SC, em sede de Incidente de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. Processo suspenso no ano de 2006, nos termos do art. 791, III do CPC/1973, após a não localização de bens penhoráveis. Permanência dos autos em arquivo por período superior a 11 anos, até a solicitação de seu desarquivamento pelo exequente em 2018. Conforme decidido pelo STJ nos autos do REsp 1604412/SC, em sede de Incidente de Assunção de Competência (IAC no 1), a permanência do exequente em inércia por período superior ao da prescrição do direito material acarreta na prescrição intercorrente, ainda que na vigência do CPC/1973, caso em que, inexistindo prazo de suspensão fixado pelo juízo, conta-se o início da prescrição a partir do transcurso de um ano. Decisão com caráter vinculante, nos termos do art. 947, § 3o do CPC/2015. Caso em que o prazo prescricional era de 5 anos, "ex vi" do art. 206, § 5o, I do Código Civil. Prescrição intercorrente verificada. Sentença mantida.

Recurso não provido.